Tribunal: TJMT
Processo: 1031501-53.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031501-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FLÁVIO DE ASSIS FERRAZ - CPF: 045.976.481-00 (APELANTE), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), MARCIAL DE ASSIS FERRAZ NETO - CPF: 551.502.091-04 (APELANTE), VALDIR DE ASSIS FERRAZ - CPF: 301.327.621-53 (APELANTE), WILMA GRACINDA DE ASSIS FERRAZ - CPF: 284.405.951-15 (APELANTE), NEURYNICE DE ASSIS FERRAZ - CPF: 551.608.321-49 (APELANTE), EDILMA APARECIDA ASSIS APOITIA - CPF: 301.339.391-20 (APELANTE), MARILZA AUXILIADORA DE ASSIS FERRAZ - CPF: 301.337.851-49 (APELANTE), EDSON MARIO DA SILVA FERRAZ - CPF: 176.096.311-91 (APELANTE), NEURY CONCEICAO DE ASIS FERRAZ - CPF: 496.784.181-34 (APELANTE), FERNANDO PEREIRA DA ROCHA - EPP - CNPJ: 08.314.292/0001-49 (APELADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), FERNANDO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 880.381.731-04 (APELADO), MARCIAL DE ASSIS FERRAZ NETO - CPF: 551.502.091-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDIR DE ASSIS FERRAZ - CPF: 301.327.621-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILMA GRACINDA DE ASSIS FERRAZ - CPF: 284.405.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARILZA AUXILIADORA DE ASSIS FERRAZ - CPF: 301.337.851-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEURYNICE DE ASSIS FERRAZ - CPF: 551.608.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILMA APARECIDA ASSIS APOITIA - CPF: 301.339.391-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON MARIO DA SILVA FERRAZ - CPF: 176.096.311-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEURY CONCEICAO DE ASIS FERRAZ - CPF: 496.784.181-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE ATERRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUTORIA
DOS RÉUS
NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Indenizatória por Danos
Materiais e Morais ajuizada pelo Espólio de Flávio de Assis Ferraz, sob a alegação de que os réus teriam realizado extração irregular de aterro em imóvel do
E
spólio, com consequente desmatamento, degradação ambiental e desvalorização patrimonial. A sentença rejeitou o pedido por ausência de provas da responsabilidade dos réus, fundamento este impugnado pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o
R
ecurso preenche o requisito de dialeticidade exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC
e
analisar se restou caracterizada a responsabilidade civil dos réus pelos supostos danos ambientais e patrimoniais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois, ainda que de forma sintética, o apelante impugna diretamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à valoração da prova e à relevância atribuída à sentença penal absolutória.

A responsabilidade civil exige a presença de três elementos: ato ilícito, dano e nexo causal, conforme
arts
. 186 e 927 do Código Civil. A ausência de qualquer desses pressupostos inviabiliza o dever de indenizar.

A prova testemunhal apresentada é frágil, pois se baseia em relatos indiretos, sem confirmação presencial dos fatos alegados. Em especial, a testemunha Paulo
Strobel
confirmou apenas ter adquirido o imóvel já degradado, sem presenciar a extração de material.

A sentença penal absolutória transitada em julgado, bem como o relatório técnico do DNPM, apontam para a ausência de vínculo entre os danos e os réus, indicando que os veículos que estiveram no local pertenciam à Prefeitura de Cuiabá.

A utilização de prova emprestada, como a sentença penal, é admitida no ordenamento jurídico, especialmente quando não impugnada, sendo válida a sua consideração na formação do convencimento do juízo.

A venda do imóvel pelos autores em 2014, sem qualquer ressalva, e a propositura da
A
ção apenas em 2017, apontam
, ainda,
para a perda superveniente de legitimidade ativa para pleitear eventuais indenizações relacionadas ao bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O
R
ecurso preenche o requisito da dialeticidade quando impugna, ainda que sinteticamente, os fundamentos essenciais da sentença.

A ausência de prova suficiente da autoria e do nexo causal entre os danos alegados e a conduta dos réus afasta a responsabilidade civil.

A sentença penal absolutória com trânsito em julgado, quando utilizada como prova emprestada e não impugnada, pode ser considerada para formar o convencimento do juízo cível.

A alienação do imóvel sem ressalvas, anterior à propositura da
A
ção, compromete a legitimidade ativa do autor para pleitear indenização por danos ao bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.010, II e III; 85, §§ 2o, 11; 98, §3o; CC,
arts
. 186 e 927.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais julgada improcedente para condenar a parte autora ao pagamento d
as custas processuais e dos honorários advocatícios d
e 10% sobre o valor da c
ausa
, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação
em virtude de o autor
ser beneficiári
o
da justiça gratuita
(art. 98, §3o)
.

O apelante sustenta que houve erro de julgamento por parte do Juízo
a quo
, pois estariam comprovadas a extração irregular de aterros e a consequente degradação ambiental na área que outrora pertencia ao Espólio, fatos que teriam causado significativa desvalorização do imóvel, forçando sua venda por valor irrisório.

Aduz que, embora os apelados tenham apresentado sentença absolutória em Ação Penal e documentos oriundos de outro processo envolvendo área diversa, essas provas seriam irrelevantes para o presente feito, pois não guardariam relação com o imóvel objeto da lide.

Argumenta ainda que, em audiência de justificação realizada nos autos de
I
nterdito
P
roibitório, o próprio
a
pelado confessou que sua empresa realizou a extração de material da área litigiosa, conduta corroborada por testemunhas que relataram a atuação do
a
pelado com ameaças e venda indevida de lotes.

Defende, com base nos art
igos
186, 927 e 884 do Código Civil, que o
s

a
pelados devem ser responsabilizados por danos materiais e morais, sendo-lhes vedado o enriquecimento sem causa pela apropriação e comercialização indevida de recurso natural pertencente à área privada.

Em contrarrazões, os
a
pelados pugnam pelo não conhecimento do
R
ecurso, ao argumento de que as razões não
refut
am especificamente os fundamentos da sentença, incorrendo,
portanto, em violação ao princípio da dialeticidade.
Afirm
am que o
apelante
se limita a reproduzir os mesmos argumentos já deduzidos na petição inicial e nas alegações finais, sem enfrentar os fundamentos que embasaram a improcedência, em especial a ausência de prova efetiva quanto à responsabilidade dos requeridos pela suposta degradação ambiental.

No mérito, destaca
m
que as ações penal e civil pública propostas pela União e pelo Ministério Público, com base nos mesmos fatos, foram julgadas improcedentes, reconhecendo-se a ausência de vínculo entre os
a
pelados e a retirada de aterro.

Ressalt
am, ainda, que documentos oficiais do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) indicam que a retirada do material foi realizada por veículos da Prefeitura de Cuiabá.
E
que as testemunhas ouvidas pelos autores não presenciaram diretamente a extração e que
eles
próprios não comprovaram a titularidade do imóvel à época dos supostos fatos, e o vend
eram
em 2014 sem qualquer ressalva.

Por fim, sustentam que a pretensão indenizatória, fundada em suposto prejuízo patrimonial e ambiental, esbarra na ilegitimidade ativa dos autores, que não detinham mais posse ou propriedade da área quando teriam ocorrido os eventos narrados, e que a exploração de cascalho, sendo recurso mineral, é bem da União, a quem c
ompetiria
eventualmente pleitear indenização por extração indevida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo não conhecimento do Recurso, ao argumento de que as razões não
re
f
ut
am especificamente os fundamentos da sentença, incorrendo, portanto, em violação ao princípio da dialeticidade.

No caso, embora parte das
arguições
recursais reproduza argumentos constantes da inicial e das alegações finais, observa-se que o apelante ataca diretamente o cerne da decisão, ao sustentar que houve erro no julgamento quanto à valoração da prova, especialmente no tocante à autoria da degradação ambiental e da extração do aterro.

Menciona expressamente a discordância com o fundamento da sentença que deu relevo à decisão penal absolutória e aos documentos apresentados pelos réus, alegando que tais elementos seriam estranhos ao objeto da presente Ação.

Igualmente, questiona o valor probatório atribuído aos depoimentos das testemunhas, notadamente do Sr. Paulo
Strobel
,
apontando
que ele teria confirmado a prática do ato ilícito pelos apelados.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de dialeticidade, pois a parte recorrente indicou, ainda que de forma sintética, os motivos jurídicos e fáticos com os quais pretende infirmar a sentença, cumprindo, portanto, os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O Espólio de Flávio de Assis Ferraz ajuizou a presente Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais alegando que os réus
causaram vários danos ambientais ao imóvel que na época lhe pertencia
,

principalmente quanto à extração irregular de aterro,
gerando prejuízos, sobretudo quanto à desvalorização da área.
Busca danos morais de R$100.000,00 e danos materiais de R$366.520,00.

A demanda foi julgada improcedente.

A controvérsia gira em torno de suposta extração irregular de aterro para construção civil em
imóvel d
o
E
spólio,
localizado
no Sítio de Recreio Parque Itaguaí, com alegações de desmatamento, degradação ambiental e prejuízos patrimoniais e morais.

A pretensão dos autores foi rechaçada com base na ausência de provas concretas da responsabilidade dos réus, além da existência de decisão penal absolutória transitada em julgado, que reconheceu a insuficiência de provas para imputar ao apelado a prática da conduta narrada.

A sentença foi clara ao reconhecer que não há nos autos elementos suficientes para se imputar
-lhe
a prática do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar.

A prova testemunhal se mostrou frágil,
pois apenas consignou declarações
indireta
s, ou seja, por
“ouvir dizer”, sendo que nenhuma das testemunhas presenciou diretamente a extração de aterro pelo apelado.

Destaca-se que a testemunha Paulo
Strobel
afirmou ter adquirido o imóvel já degradado e não presenciou a suposta retirada do material, circunstância que enfraquece ainda mais a tese da parte autora.

Além disso, a prova documental trazida pela defesa, especialmente a sentença penal absolutória e relatório do
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)
, apontam que os veículos que estariam na área em questão pertenciam à Prefeitura de Cuiabá, e não aos apelados. Esse elemento confere maior robustez à versão da defesa, reforçando a inexistência de nexo causal entre a conduta do apelado e os danos alegados.

Importante lembrar que a responsabilidade civil exige, nos termos dos art
igo
s 186 e 927 do Código Civil, a presença do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre ambos. Na ausência de qualquer um desses pressupostos, não há que se falar em dever de indenizar.

No caso dos autos, embora os
prejuíz
os tenham sido a
duzi
dos, não se comprovou a autoria atribuída aos apelados. Dessa forma, não sendo possível estabelecer com segurança que os r
éu
s foram os causadores do alegado prejuízo, inviável é o acolhimento do pleito indenizatório.

O argumento do apelante, no sentido de que a sentença teria se baseado em provas estranhas à lide, não se sustenta. As decisões proferidas em outras
A
ções, inclusive a criminal, foram apresentadas como prova emprestada, prática comum e admitida no ordenamento jurídico, especialmente quando não impugnadas e com trânsito em julgado.

C
umpre
também destacar que, conforme reconhecido na sentença e reiterado nas contrarrazões, os autores venderam a área em 2014 sem qualquer ressalva, e a
A
ção foi proposta apenas em 2017, o que
evidencia
, inclusive,
a perda superveniente de legitimidade ativa para pleitear eventuais prejuízos relativos ao bem.

N
esse contexto, ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil
, o
decisum
deve ser integralmente mantid
o
.

Pel
o exposto,
nego provimento
ao Recurs
o

e, com fundamento no artigo 85, §§2o e 11, majoro a verba honorária para 12% do valor da causa, ressalvada a
suspensão da
e
xigibilidade da obrigação em virtude de o autor ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025